Tribunal: TJES
Processo: 5006218-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006218-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

APELADO: JOCARLY DIONISIO BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM VALOR CONDENATÓRIO MENSURÁVEL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação da operadora de saúde ao custeio integral de procedimentos e tratamentos, requerendo a correção de erro material na base de cálculo dos honorários sucumbenciais (para incidir sobre o valor da causa) e manifestação para fins de prequestionamento sobre a tese de transferência de ônus do Estado (Art. 196, CF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários de sucumbência sobre o "valor da condenação" em ação de obrigação de fazer sem condenação em quantia líquida; (ii) estabelecer se a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento de dispositivo constitucional (Art. 196, CF) é cabível na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracteriza-se o erro material quando há mera inexatidão material do julgado, como equívocos de cálculo.

Em se tratando de ação de obrigação de fazer sem condenação em quantia líquida (Art. 85, § 2º, CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve recair sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão incorre em erro material ao majorar a verba honorária para incidir sobre o "valor da condenação" em ação cominatória de obrigação de fazer, devendo a base de cálculo ser retificada para o valor da causa, como reconhecido pelo juízo a quo.

O caráter prequestionador dos Embargos de Declaração pressupõe o não enfrentamento ou abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica, exigindo-se que o julgamento anterior esteja eivado de algum dos vícios sanáveis (obscuridade, contradição ou omissão).

Não havendo vício no acórdão sobre o tema debatido (Art. 196, CF), não há razão para opor Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento.

A simples oposição dos Embargos de Declaração sobre a matéria é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, nos termos do Artigo 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que o Tribunal não se manifeste sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Em ação de obrigação de fazer sem condenação em quantia líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

A oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento não se justifica na ausência de vício (obscuridade, contradição ou omissão) no acórdão, sendo suficiente a simples oposição para configurar o prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 2º, 487, III, "a", 998, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro; TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA, com efeitos integrativos, a fim de sanar o erro material, retificando o v. Acórdão (id. 13498767) para constar que os honorários advocatícios sucumbenciais, majorados para o total de 12% (doze por cento), deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão constante no id. 13498767, que, à unanimidade, conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante e
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que condenou a operadora ao custeio integral dos procedimentos e tratamentos realizados em favor do autor.

Em suas razões recursais (id. 13634763), a embargante
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em erro material e vício de omissão, requerendo:
i)
a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que foram majorados no Acórdão para 12% sobre o "valor da condenação", devendo incidir sobre o "valor da causa" (R$ 10.000,00), visto tratar-se de ação de obrigação de fazer sem valor condenatório mensurável;
ii)
manifestação, para fins de prequestionamento, acerca da tese de que a obrigatoriedade de custeio irrestrito transfere ao particular um ônus que é do Estado (Art. 196, CF), o que prejudica o equilíbrio econômico-financeiro da operadora.

A parte Embargada (JOCARLY DIONISIO BARBOSA) havia oposto recurso idêntico quanto à questão dos honorários, mas manifestou expressa desistência (id. 15773935).

Pois bem.

Prefacialmente, quanto à petição id. 15773935 manifestando expressa e inequivocamente a desistência dos Embargos de Declaração opostos por Jocarly Dionísio Barbosa (id. 13702697), rememoro que a desistência é faculdade da parte, consoante o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, podendo o recorrente
“a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Deste modo, com fulcro no Art. 998 c/c Art. 487, III, "a", ambos do CPC,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA

dos Embargos de Declaração opostos por JOCARLY DIONISIO BARBOSA
.

Com relação ao embargos de declaração opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA,
verifico que o recurso é tempestivo, porém, merece ser provido em parte.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Em relação ao
erro material
, caracteriza-se pela
“
mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc
” (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro).

Diante deste quadro, passo a sanar o vício de erro material, à luz dos fundamentos que passo a expor.

Depreende-se dos autos que o v. acórdão majorou a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o
"valor da condenação"
.

Contudo, tratando-se de ação de obrigação de fazer (custeio de tratamento), em que não há condenação em quantia líquida (Art. 85, § 2º, CPC), a base de cálculo para os honorários deve recair sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), critério que, embora inicialmente omisso na sentença, foi posteriormente aplicado e integrado pelo Juízo
a quo
por meio de Embargos de Declaração,
in litteris
:

“ (...) deve ser sanado o erro material apontado, com caráter integrativo, para que o percentual fixado da sucumbência incida sobre o valor da causa, considerando que se trata de uma ação cominatória de obrigação de fazer, sem pedido condenatório, na forma do CPC 85, § 2º.”

Destarte, o erro material é evidente, devendo o v. acórdão ser retificado neste ponto.

Quanto ao pleito de prequestionamento, a Embargante requer manifestação expressa sobre o Art. 196 da Constituição Federal, alegando que a condenação transfere a ela um ônus próprio do Estado.

Todavia, não restando constatado nenhum vício no acórdão quanto ao tema debatido, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Ademais, consoante o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição de Embargos de Declaração sobre a matéria (responsabilidade suplementar do Estado, Art. 196 da CF) é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, ainda que o Tribunal de origem mantenha a decisão e não se manifeste sobre o ponto.

Ante o exposto, e em prosseguimento ao julgamento do único recurso remanescente, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos integrativos, a fim de
sanar o erro material
, retificando

o v. Acórdão (id. 13498767) para constar que os honorários advocatícios sucumbenciais, majorados para o total de
12% (doze por cento)
, deverão incidir sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)